Tribunal: TJMT
Processo: 1042001-31.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042001-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARDOSO DUARTE - CPF: 304.463.171-87 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ESMALTEC S/A - CNPJ: 02.948.030/0002-30 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (RECORRIDO), DIEGO VILELA DOS SANTOS - CPF: 120.861.867-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0078-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido apresentou vício, sendo encaminhado à assistência técnica, porém, se dentro do prazo legal para solução do problema, não houve a devolução em perfeitas condicões do produto ao consumidor, conforme art. 18 §1° do CDC, cabe a este a

escolha alternativa entre a substituição do produto, restituição ou abatimento proporcional.

Imperioso o dever de indenizar a título de dano moral em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido, bem como dá ensejo à restituição do valor desembolsado na aquisição do produto.

Se o vício apresentado no refrigerador não foi sanado dentro do prazo legal, tampouco substituição do bem defeituoso, mesmo após formulada reclamação, incorre em circunstâncias que dão ensejo à restituição imediata do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela parte consumidora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042001-31.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/
MT

Recorrente(s):

Antonio Cardoso Duarte

Recorrido(s):

Esmaltec S/A

Novo Mundo Amazonia Móveis e Utilidades Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”.

No presente caso restou incontroverso que no dia 08.04.2022,

o recorrente adquiriu entre outras mercadores uma geladeira tipo REFRIGERADOR RCD 34 DUPLEX 276 L BRANCO, pelo valor de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais).

Contudo após a entrega constatou que o bem apresentava vício de qualidade pois não refrigerava a parte de baixo, acionando o preposto da reclamada NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA. A qual
abriu o chamado em 22/04/2022
.

Tendo assim como prazo legal 30 (trinta) dias para solução do problema conforme dispõe o art. 18 do CDC.

Constata-se do histórico de atendimento do consumidor que em 13/05/2022 consta que o consumidor ainda aguardava retorno pois já haviam retirado o produto e a assistência autorizada em visita já havia constatado a necessidade de troca diante de vazamento interno, permanecendo até aquele momento ainda sem o bem de cunho essencial, vejamos:

A reclamada, ora recorrida, alega nas razões recursais que não cometeu qualquer ato ilícito, pois a fabricante pela autorizada consertou o refrigerador em 17/05/2022 entrando em contato com o reclamante para devolver o bem, contudo o reclamante não aceitou mais pugnando pela substituição.

Em que pese a Recorrida alegar que a culpa da não devolução deste foi do reclamante, este fato não exime a sua responsabilidade, vez que deveria ter solucionado a questão no prazo legal.

O chamado foi aberto em 22/04/2022, e não há provas de devolução do produto, substituição ou ainda reembolso, de modo que no chamado juntado à defesa, o próprio e-mail confirma que em 21/06/2022 o bem ainda estava na autorizada e não haviam concluído a devolução ou substituição com o cliente.

Portanto, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços ao não ter sido devolvido ao consumidor o produto encaminhado para a assistência técnica, nem mesmo comprovada a substituição deste, de modo que entendo que este faz jus a reparação dos danos sofridos.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desta forma, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme já mencionado, se o vício apresentado no produto não é sanado fato que dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou desprovida dos recursos despendidos e ainda impossibilitado de fazer uso regular do bem adquirido.

No entanto, no caso dos autos, o dano moral mostra-se evidenciado na medida que se trata de bem essencial, e a própria autorizada confirma que o parte Autora já estava sem geladeira há dias, prova de que passou por diversos dissabores, conforme evidenciado nos autos as inúmeras tentativas de resolver o problema pela via administrativa, contudo o defeito não foi solucionado gerando frustração e quebra de expectativa em relação ao bem.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-
lhe parcial provimento
e condeno as Reclamadas solidariamente ao pagamento de
R$ 3.000,00(três mil reais), a título de indenização por dano moral
, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e CONDENO as empresas ao pagamento da importância de
R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), em restituição ao valor pago no produto
, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362 do STJ).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023